Tribunal: TJDFT
Processo: 0746276-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0746276-81.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE IZOLDINA CLEMENTE SILVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: ITAMAR GERALDO SILVEIRA FILHO AGRAVADO: PAULO DE TARSO SILVEIRA, JANE SUELY SILVEIRA DESPACHO A peticionante informou acerca da renúncia do mandato (ID 23253245) e notificação do inventariante. Aguarde-se a constituição do sucessor, na forma do que dispõe o art. 112, do CPC. Promova a Secretaria da Turma as alterações necessárias no cadastro deste processo eletrônico. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 11 de fevereiro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator